Tribunal: TJDFT
Processo: 0720283-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720283-49.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANA RODRIGUES DE ARAUJO PESSOA, DENER DE MORAIS PESSOA APELADO: JUSCILEIDE HOLANDA RIOS D E S P A C H O Em prestígio ao efetivo contraditório, manifestem-se os apelantes quanto às manifestações da apelada e os respectivos documentos colacionados aos autos, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias. Com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator